Tribunal: TJSP
Processo: 2027067-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença de ação de produção antecipada de provas – Decisão que impõe a obrigação de indicar a localização de documentos faltantes, sob pena de responsabilidade e busca e apreensão – Acerto – Parte que tem o dever de apresentar os documentos e não a faculdade de apresentá-los – Presunção de veracidade é uma consequência atribuível quando possível,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença de ação de produção antecipada de provas – Decisão que impõe a obrigação de indicar a localização de documentos faltantes, sob pena de responsabilidade e busca e apreensão – Acerto – Parte que tem o dever de apresentar os documentos e não a faculdade de apresentá-los – Presunção de veracidade é uma consequência atribuível quando possível, necessária, útil e quando tornadas inócuas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias aludidas no parágrafo único do artigo 400 do Código de Processo Civil – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.